Tribunal: TJMT
Processo: 1045478-60.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045478-60.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), ARTHUR PAELO ARAUJO BORBA - CPF: 039.737.901-32 (PACIENTE), JUIZO DA 14 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), AFRANIO LOUREIRO BORBA - CPF: 347.029.117-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1045478-60.2025.8.11.0000

PACIENTE: ARTHUR PAELO ARAUJO BORBA
IMPETRANTE: ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA IDOSO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado com pedido de trancamento da ação penal instaurada contra o paciente, denunciado por lesão corporal praticada contra o próprio avô, pessoa idosa, no contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, § 9º, do CP), com alegação de ausência de dolo, atipicidade da conduta e nulidade da decisão de recebimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
, seja por falta de justa causa ou por vícios na decisão de recebimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento de ação penal é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a inexistência de justa causa, a atipicidade da conduta ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

4. A denúncia apresentada preenche os requisitos legais do art. 41 do CPP, descrevendo fato típico com respaldo nos elementos colhidos na investigação.

5. A versão defensiva, quanto à ausência de dolo ou eventual legítima defesa, exige dilação probatória, sendo incabível sua apreciação na via estreita do
habeas corpus.

6. A decisão que recebeu a denúncia está devidamente fundamentada, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. O trancamento da ação penal é cabível apenas em situações de manifesta ausência de justa causa, atipicidade da conduta ou inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade. 2. A decisão que recebe a denúncia deve conter fundamentação suficiente quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP, sendo desnecessária análise aprofundada das teses defensivas."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 41, 395, 396 e 648, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC 1001220-38.2020; HC 0055789-45.2016; HC 1003585-36.2018; STF, RHC 118379.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1045478-60.2025.8.11.0000

PACIENTE: ARTHUR PAELO ARAUJO BORBA
IMPETRANTE: ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar,

aviado em favor
Arthur Paelo Araujo Borba
, acusado da prática do crime de lesão corporal em âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Alega o impetrante que a decisão que recebeu a denúncia deixou de analisar adequadamente as teses preliminares suscitadas pela defesa, sustentando, em essência, a ausência de dolo por parte do paciente.

Afirma que os fatos narrados evidenciam tão somente uma conduta culposa, decorrente de ato reflexo provocado por empurrão desferido por seu avô – suposta vítima –, circunstância que ensejaria, no máximo, a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa.

Assevera que a imputação constante da denúncia – de que o paciente teria desferido “socos e chutes” – não encontra respaldo no conjunto probatório acostado aos autos, notadamente no laudo pericial, nas declarações da vítima ou na dinâmica dos fatos descrita na fase investigatória.

Diante disso, postula o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para lesão corporal culposa, com remessa dos autos ao Ministério Público para eventual análise quanto à proposta de acordo de não persecução penal, ou ainda, a cassação da decisão que recebeu a denúncia, a fim de que outra seja proferida, com fundamentação compatível com os elementos constantes dos autos.

A liminar pleiteada foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1045478-60.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante afastar o alegado constrangimento ilegal imposto a
Arthur Paelo Araujo Borba
, decorrente de decisão proferida pelo juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos n. 1017895-71.2025.8.11.0042.

Com esse propósito, pleiteia, em síntese, o trancamento da ação penal em razão da ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, notadamente diante da “inexistência de conduta criminosa”.

A despeito do esforço empreendido na inicial, certo é que “
o trancamento da ação penal constitui-se em medida excepcional, só podendo ser acolhida quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis

in judicio
, ou seja, somente quando for
manifesta
a atipicidade da conduta, ou quando existirem
provas irrefutáveis
da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da decisão ou da ausência de indícios de autoria e materialidade
” [TJMT, N.U 1001220-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/3/2020, Publicado no DJE 16/3/2020].

Some-se a isso que “
o trancamento da ação penal é pretensão que deve ser acatada exclusivamente quando demonstrada,
de plano
, a
total
inexistência de nexo causal entre a conduta do paciente e o ilícito que lhe foi imputado, o que não é o caso dos autos, além do que, é vedado o exame do conjunto probatório pela presente ação constitucional que não dispõe de fase processual para tanto
” [TJMT, N.U 0055789-45.2016.8.11.0000, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 1º/6/2016, Publicado no DJE 6/6/2016].

Segundo se depreende da peça acusatória oferecida pelo Ministério Público Estadual:

I. FATOS

Conforme apurado no inquérito policial em epígrafe, no dia 02 de setembro de 2025, por volta das 16h45min, no interior da residência localizada na Rua Bernardo Biancardini, nº 550, Bairro Cidade Alta, nesta cidade e Comarca de Cuiabá/MT, o denunciado ARTHUR PAELO ARAUJO BORBA, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação, ofendeu a integridade corporal de seu avô, a vítima A.L.B, pessoa idosa com 73 (setenta e três) anos de idade.

Os fatos ocorreram durante desentendimento no ambiente familiar, onde ambos residem. Na ocasião, a vítima havia contratado profissional para reparar o portão da residência e solicitou ao denunciado, seu neto, que explicasse o problema técnico ao profissional.

O denunciado, contudo, ignorou a solicitação do avô e prosseguiu alimentando o animal de estimação. Diante da indiferença demonstrada, a vítima insistiu na solicitação, tocando no braço do neto para obter sua atenção, momento em que o denunciado, de forma abrupta e desproporcional, iniciou violenta sessão de agressões físicas.

O denunciado desferiu soco no rosto da vítima, que, em razão do impacto e de sua idade avançada, caiu ao solo. Não satisfeito com a primeira agressão, ARTHUR prosseguiu agredindo seu avô já caído e indefeso, com múltiplos socos e chutes, causando-lhe lesões corporais de natureza contusa, conforme atestado pelo Laudo Pericial nº 111.1.02.9067.2025.051456-A01
.

Após as agressões, o denunciado abandonou a vítima caída no solo por aproximadamente cinco minutos, sem prestar qualquer auxílio.

Em seu interrogatório policial, o denunciado ARTHUR PAELO ARAUJO BORBA apresentou versão parcialmente confessa dos fatos, alegando, todavia, ter agido em legítima defesa após ter sido agredido por seu avô mediante empurrão. Tal versão, contudo, mostra-se isolada e é contradita pelo Laudo Pericial nº 111.1.02.9067.2025.050032-A01, que atestou a "ausência de lesões corporais externas identificáveis" no denunciado.

II. CONCLUSÃO

Diante do exposto e de todos os elementos de prova colhidos neste Inquérito Policial, o Ministério Público conclui que há formação convicta da opinio delicti e, consequentemente, apresenta a denúncia contra ARTHUR PAELO ARAUJO BORBA, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal.

Em decisão proferida no dia 26-9-2025, o juízo
a quo
recebeu a denúncia nos seguintes termos:

“[...]
Compulsando os autos, verifico que a denúncia preenche todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, tais como a exposição do fato criminoso e as suas circunstâncias, traz a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas e não se verifica qualquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal, assim, RECEBO-A, dando o acusado como incurso nas penas descritas na inicial acusatória.

CITE-SE o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o artigo 396 do CPP, consignando no mandado que o oficial de justiça deverá indagá-lo se possui condições financeiras para constituir advogado. Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria Pública, que desde já nomeio, determinando sua intimação para apresentar resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396-A, § 2º, CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessar a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e, se necessário, requerer suas intimações (artigo 401 do CPP).

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as preliminares e documentos, se houver, no prazo de 05 (cinco) dias.

Como cediço, no rito célere do
habeas corpus
, o trancamento da ação penal configura medida de exceção, somente admissível nas hipóteses em que se evidencie,
de plano
, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade, situações estas não verificadas no caso em análise.

Pelo contrário, em juízo preliminar e com base nos elementos até então coligidos, verifica-se a presença de substrato probatório apto a amparar a continuidade da persecução penal, revelando-se plausível, ao menos em tese, a imputação feita ao paciente.

Referida conclusão decorre dos elementos colhidos na fase inquisitorial, especialmente os relatos prestados pela vítima, pelos agentes públicos que atenderam a ocorrência e pelo próprio denunciado, os quais impedem, neste momento processual, a formação de um juízo seguro quanto à inexistência de justa causa.

Segundo se extrai dos autos, a vítima, A.L.B., quando ouvida em sede policial, afirmou:

Que convive com o neto desde que este era criança. Que no dia dos fatos havia solicitado a um profissional o conserto do portão da residência e pediu ao neto, Arthur, que explicasse o problema ao técnico. Que Arthur ignorou o pedido e foi alimentar o cachorro. Que insistiu, aproximou-se e segurou a mão do neto, pedindo novamente que ele atendesse o técnico.
Que nesse momento, sem motivo aparente, Arthur desferiu um soco no rosto da vítima, que caiu ao chão. Que, em seguida, o neto continuou as agressões com chutes e pontapés
. Que ficou caído por cerca de cinco minutos em estado de choque, sem receber auxílio do neto. Que, ao se levantar, percebeu que Arthur o olhava com "ódio". Temendo nova agressão, pegou uma faca para se defender, momento em que ouviu o neto ao telefone dizendo que o avô estava armado.

Os policiais militares Eldo Mauro de Campos e Philippe Thiago Figueiredo apresentaram relatos harmônicos e coerentes, relatando, em síntese:

Que foram acionados via CIOSP para atender uma ocorrência de desentendimento familiar. Que ao chegarem ao local, encontraram a vítima com lesões aparentes.
Que o idoso relatou à guarnição que havia sido agredido pelo neto com socos e pontapés
. Que segundo o relato colhido na cena, a motivação seria o fato de Arthur não aceitar as exigências de convívio solicitadas pelo avô, passando a contestá-las e, exaltado, partiu para a agressão física. Que o réu foi conduzido à delegacia sem o uso de algemas e não apresentava lesões corporais.

O paciente, Arthur, ao ser interrogado na fase inquisitorial, afirmou que a agressão teria sido iniciada por seu avô, o qual teria lhe desferido um tapa na mão e, em seguida, tentado agredi-lo fisicamente. Narrou que reagiu
“de forma automática”,
atingindo o idoso com um soco e, posteriormente, com um tapa, ambos no rosto da vítima.

Assim, extrai-se dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de elementos que demonstram a materialidade delitiva, bem como indícios de autoria atribuídos ao paciente, que, após um desentendimento familiar relacionado ao atendimento de um técnico de portão, teria agredido seu avô, um idoso de 73 anos, com socos e pontapés.

As alegações defensivas veiculadas na impetração – como a inexistência de “socos e chutes”, bem como a suposta ausência de
animus nocendi
– dependem de dilação probatória para serem devidamente esclarecidas, o que somente poderá ser realizado durante a instrução processual, sendo incabível sua apreciação na estreita via do
habeas corpus
.

Em outras palavras, as questões ventiladas dizem respeito ao mérito da ação penal, exigindo o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, tarefa que escapa aos estreitos limites da presente ação constitucional.

Desse modo, não se vislumbra, neste momento processual, a presença de elementos concretos que afastem,
incontinenti
, a configuração de ilicitude penal, tampouco que demonstrem a atipicidade da conduta ou ausência de justa causa para a instauração da ação penal.

Nas palavras de Renato Brasileiro de Lima,

“a expressão justa causa deve ser entendida como um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova da materialidade e indícios de autoria), funcionando como uma condição de garantia contra o uso abusivo do direito de acusar”
(Manual de Processo Penal, 4. ed., Salvador: Editora Juspodivm, p. 1274).

Destarte, ausente demonstração inequívoca da ausência de justa causa ou da ocorrência de qualquer das hipóteses legais de trancamento da ação penal, impõe-se a rejeição do pedido, devendo a análise e valoração do conjunto probatório ocorrer no juízo natural da causa.

A propósito, colhe-se da jurisprudência desta Corte Estadual:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – INÉPCIA – IMPROCEDÊNCIA – DESCRIÇÃO DO FATO TÍPICO COM AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS E NEXO CAUSAL COM A CONDUTA DO PACIENTE – REQUISITOS ART. 41, DO CPP ATENDIDOS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA –PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – ACUSAÇÃO DE AUTORIA DE CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

- Se na exordial acusatória observa-se o disposto no art. 41, do CPP, com elementos de prova mínimos capazes de respaldar a acusação e legitimar o início da persecutio criminis, a ponto de permitir o exercício do direito de defesa, descabe cogitar-se de inépcia da denúncia;

– O trancamento da ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional cabível apenas diante de inexistência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Se houver na denúncia fortes indícios de que o Paciente agia em conjunto com a pessoa apontada como líder da organização criminosa, em tarefa definida, com o fim de captar clientes para o intento delituoso, não há que se conjecturar sobre atipicidade da conduta com vistas a ensejar a rejeição da denúncia
(N.U 1018672-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

“[...] 4. A alegada atipicidade da conduta atribuída à paciente ante a inexistência do dolo específico do tipo não se constata de plano, motivo pelo qual a tese se choca excessivamente com o mérito da ação penal, devendo, pois, ser dirimida no momento oportuno, ao longo da instrução criminal e observado o devido processo legal pelo juiz natural da causa, sob pena de supressão de instância. [...]”
(N.U 1003585-36.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 09/07/2018).

“[...] O trancamento da ação penal pela estreita via do writ é medida que se admite em grau de excepcionalidade, apenas quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

Se a denúncia foi oferecida em consonância com os requisitos previstos no art. 41, do CPP, lastreando-se nas provas produzidas na fase policial, e, em tese, descreve o fato típico previsto nos arts. 298 e 304, do CP, não há que se falar em falta de justa causa para a persecução penal, mormente porque o exame aprofundado de matéria fático-probatória é vedado em sede de habeas corpus”
(N.U 0030658-05.2015.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015).

De igual modo, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público, porquanto o juízo de origem observou os requisitos essenciais previstos no art. 41 do CPP. Consta expressamente que a peça acusatória expõe de forma clara o fato delituoso e suas circunstâncias, contém a qualificação do acusado, a devida classificação jurídica da conduta imputada, bem como o rol de testemunhas, inexistindo, ademais, qualquer das hipóteses de rejeição liminar previstas no artigo 395 do CPP.

Cumpre salientar que, nesta fase processual, não se exige do magistrado uma análise exauriente do mérito da imputação, bastando, para o recebimento da denúncia, a verificação da presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, sob pena de indevida antecipação de juízo de valor, o que comprometeria a imparcialidade do julgador.

Tal orientação encontra respaldo pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores, a qual tem sido reiteradamente adotada por este Egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO – NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA – EXISTÊNCIA DE JUSTA PARA A AÇÃO PENAL DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – ORDEM DENEGADA – DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL.

A motivação sucinta da decisão de recebimento da denúncia, não implica em falta de fundamentação, muito menos, em inexistência de análise das teses ventiladas pela defesa, ainda mais, quando o magistrado consignou que a matéria debatida (desclassificação para o uso), demanda análise ampla e mais profunda, razão pela qual, não a reconheceu procedente
(N.U 1013033-33.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – ALEGADA A NULIDADE DA DECISÃO QUE CONFIRMOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DEFENSIVO NÃO ANALISADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE CONSIGNOU O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 41 DO CPP – MOTIVAÇÃO SUCINTA, MAS SUFICIENTE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – ATO PROCESSUAL REALIZADO – PERDA DO OBJETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.

Apontados na decisão os motivos que resultaram na confirmação do recebimento da peça acusatória, ainda que não tenha o magistrado se aprofundado nas teses meritórias alegadas na resposta à acusação, inexiste nulidade decorrente de cerceamento de defesa. [...]
(N.U 1002349-83.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).

É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal no sentido de que a ‘a decisão de recebimento da denúncia prescinde de fundamentação por não se equiparar a ato decisório para os fins do art. 93, inc. IX, da Constituição da República [...].” (STF, RHC nº 118379). (...). A instrução criminal permitirá a profunda análise de todas as demais provas e alegações do impetrante apresentadas sob o crivo do contraditório, podendo, ao seu término, demonstrar ou não a responsabilidade penal do paciente.” (TJMT, HC nº 113727/2016)
(TJMT – HC 1006826-52.2017 - MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 17/08/2017).

Assim, em face da não demonstração de plano da ausência de justa causa por inexistência de provas quanto à autoria do fato delituoso, sendo mister a análise e valoração do conjunto probatório, é descabido, neste momento, o pleito de trancamento da ação penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Arthur Paelo Araujo Borba
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025